Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. AUTISTA COM NÍVEL 3. DIREITO A MONITOR EDUCACIONAL NÃO EXCLUSIVO. APELOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou ao Distrito Federal o fornecimento de acompanhamento especializado, porém não exclusivo, a estudante com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (nível 3). A primeira apelação foi apresentada pelo Distrito Federal, alegando violação à separação dos poderes e à reserva do possível. A segunda, pela representante legal da aluna, pleiteando a designação de monitor exclusivo para acompanhamento educacional individualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias centrais dizem respeito a: (i) existência de direito subjetivo à disponibilização de monitor educacional; (ii) necessidade de esse acompanhamento ocorrer de forma exclusiva, diante das condições clínicas da aluna; (iii) alegações de violação à separação dos poderes e à reserva do possível; e (iv) aplicação das normas constitucionais, legais e convencionais relativas à educação inclusiva e à proteção da criança com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (arts. 6o, 205 e 208, III), a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), a Lei 12.764/2012 e a Lei Orgânica do Distrito Federal asseguram à pessoa com deficiência o direito ao atendimento educacional especializado, sendo dever do Estado fornecer os meios necessários para a concretização desse direito.
4. Laudos médicos e psicopedagógicos juntados aos autos atestam a necessidade de acompanhamento escolar, mas não comprovam a imprescindibilidade de monitor exclusivo. Os relatórios indicam evolução no quadro da estudante, sem dependência integral para a realização de atividades escolares e da vida diária.
5. A jurisprudência dominante desta Corte estabelece que o acompanhamento por monitor exclusivo só deve ser imposto quando houver prova robusta e inequívoca de sua necessidade, o que não se verifica na hipótese.
6. A alegação genérica da reserva do possível não se sustenta sem a devida comprovação de impossibilidade orçamentária concreta. Da mesma forma, inexiste violação à separação dos poderes quando o Judiciário apenas garante o cumprimento de dever legal já previsto.
7. Correta, portanto, a sentença que determinou a disponibilização de monitor educacional não exclusivo, em conformidade com os relatórios constantes dos autos e a jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A designação de monitor escolar para aluno com Transtorno do Espectro Autista, ainda que classificado como nível 3 de suporte, depende da demonstração concreta da imprescindibilidade do acompanhamento exclusivo. 2. Na ausência de prova inequívoca da necessidade de monitor exclusivo, é legítima a determinação de acompanhamento compartilhado, observada a legislação inclusiva aplicável e os princípios constitucionais da dignidade, da igualdade e do pleno desenvolvimento da criança.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, III; Lei no 13.146/2015, art. 27; Lei no 12.764/2012, art. 3o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 232. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010248, 0706082-63.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, p. 24.06.2025; TJDFT, Acórdão 1935429, 0705095-56.2023.8.07.0013, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16.10.2024, p. 03.11.2024; TJDFT, Acórdão 1630967, 0725883-67.2022.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 19.10.2022, p. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão 1611379, 0706782-41.2022.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30.08.2022, p. 13.09.2022.